Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA PELA PLATAFORMA IFOOD. VALOR DA COMPRA ESTORNADO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais pretendiam a condenação das requeridas ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 63765555 (IFOOD), e no ID 63765556 (ATACADÃO SA).
3. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
4. Na inicial, narra o autor que na data de 24/03/2024, realizou pedido via plataforma Ifood, pelo supermercado Atacadão, no valor de R$ 380,00. Alega que sua compra foi enviada de forma errada, com itens totalmente divergentes dos constantes da nota fiscal, sendo que devolveu as compras e imediatamente informou à parte requerida. Afirma ainda que a requerida informou que não poderia cancelar a compra, tampouco devolver o valor. Requereu a devolução em dobro do valor pago, além de indenização pelos supostos danos morais sofridos.
5. Em razões recursais, o recorrente pretende a reforma da sentença, para que as requeridas/recorridas sejam condenadas a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. A indenização por danos morais requer a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor. Ausente quaisquer dos requisitos, não cabe indenização.
7. No acervo probatório constante dos autos não se verifica a configuração do segundo requisito, qual seja, dano sofrido pela vítima. Como informado pelas próprias partes nos autos, o valor das compras foi devidamente estornado ao recorrente, conforme documento de ID 63765514.
8. Se não há indicação de que houve tratamento abusivo por parte das requeridas, não se pode identificar a existência de constrangimento suficiente para deferir o dano moral. Para que a indenização por dano moral seja procedente é necessário que haja alguma atitude que exponha o consumidor a uma situação de humilhação ou de constrangimento, o que não se verifica no caso sob análise.
9. O simples fato de a parte autora/recorrente alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, e desconfiar que as requeridas/recorridas houvessem praticado algum ato ilícito em seu desfavor, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial.
10. Como pontuado na sentença, na espécie, não é possível afirmar que o inadimplemento contratual da parte ré tenha exorbitado os danos meramente patrimoniais, vindo a atingir a honra da autora. Como reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios, somente deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, de forma anormal, improcedente a indenização requerida.
11. Dessa forma, não merece reparos a sentença que julgou pela improcedência dos pedidos iniciais
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.